Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte alimentanda visa à reforma da decisão de suspensão do curso da execução de alimentos pelo rito da penhora, em razão da não localização de bens do devedor passíveis de constrição.
2. Fatos relevantes. (i) trata-se de cumprimento de sentença de alimentos, processada sob o rito da constrição patrimonial, no qual as exequentes cobram os alimentos do período de maio de 2011 a janeiro de 2012; (ii) já foram realizadas as buscas de bens penhoráveis em nome do devedor, nos sistemas à disposição deste Juízo, entretanto apenas com êxito parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a suspensão do curso da execução de alimentos sob o rito da expropriação quando, realizadas pesquisas nos sistemas conveniados, não foram localizados bens do devedor suficientes para saldar a dívida, e sem a concreta indicação de novos bens (e sua localização) pela parte credora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme prescreve o art. 921, III do CPC, “suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.
5. A suspensão do curso da execução em razão da não localização de bens penhoráveis não implica abandono da causa, tampouco impede que a parte exequente promova diligências na busca da satisfação do crédito.
6. No caso concreto, os sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens penhoráveis foram utilizados, bem como realizadas diligências para esse fim, sem sucesso, tudo a fundamentar a suspensão do curso processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07382829420238070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJE: 10.1o.2024; 07283447520238070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJE: 24.10.2023); 07405453620228070000, Rel. Des, Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJE: 28.06.2023; acórdão 1901411, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 14.08.2024; acórdão 1989694, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 30.04.2025; acórdão 1791301, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe: 05.12.2023.